Tribunal: TJES
Processo: 5008570-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008570-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ROBSON JOSE SENA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008570-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
ROBSON JOSE SENA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO INEXISTENTE. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. SÚMULA 385 STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROBSON JOSE SENA em face de BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Em síntese, a parte autora
narra que é correntista do banco requerido e que há um tempo estava recebendo cobranças de débitos pendentes. Todavia, mesmo após realizar os pagamentos, restaram 02 (dois) contratos “fantasmas” que não são encontrados pelo banco e a cessionária de crédito, que se abstém de resolver o problema, impedindo o requerente de ter seu nome retirado dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para RECONHECER a quitação dos contratos objeto desta lide e DETERMINAR à requerida, a retirada da negativação do nome do requerente dos Órgão de Proteção ao Crédito, protestos e cobranças, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.

No mais, JULGO IMPROCEDENTE, ainda, o pedido contraposto feito pelo Requerido para o depósito do valor emprestado, na medida em que não produziu provas nesse sentido.

Além disso, DECLARO EXTINTO o processo no tocante à FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL II, por ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6578818, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de expedição de ofício para o órgão mantenedor da restrição, a fim de cumprir a obrigação de fazer e o afastamento da multa aplicada. Ademais, requer a aplicação da súmula 385 do STJ ao caso, tendo em vista a existência de negativação legítima prévia. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que em sede de inicial o autor requer o reconhecimento da inexistência das dívidas referentes aos contratos fantasmas e o reconhecimento da negativação indevida.

De início, entendo que a recorrente não foi capaz de se desincumbir de seu ônus probatório e demonstrar nos autos a validade da dívida. Portanto, compartilho do entendimento do juízo singular quanto a inexistência dos contratos objetos desta lide.

Dessa forma, não há como imputar ao recorrido a responsabilidade por adimplir com dívida inexistente. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Aduz, ainda, que após a regularização da situação, restaram 02 (dois) contratos “fantasmas”, que não estavam sendo identificados pelo requerido, tampouco geraram os boletos para quitação. Dessa forma, o requerente relata que está recebendo cobranças e teve seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito de forma indevida.

Em sede de contestação, a requerida informa que a negativação da parte autora é referente ao contrato nº 441452772, que fora realizado no Mobile Bank, através do telefone celular da parte autora, não havendo o contrato físico.

A instituição bancária alega que o empréstimo contratado foi devidamente pago ao requerente, bem como os termos de adesão de conta, produtos e serviços, conjuntamente com os extratos dos empréstimos pessoais demonstram a plena utilização do contrato. No entanto, ao compulsar detidamente a presente demanda, não verifico a apresentação de substrato probatório suficiente para sustentar a tese alegada.

Assim, em que pese as alegações do requerido, não fora juntado aos autos os documentos citados em contestação, quais sejam: termo de adesão com a respectiva assinatura do requerente e os extratos dos empréstimos pessoais, não restando subsídios que possam proporcionar o convencimento necessário.

Nesse diapasão, vale salientar que o número do contrato apresentado pela parte requerida é diverso ao descrito na negativação, como se vê na peça defensiva e no ID 25851683.

No entanto, em relação aos danos morais, entendo que o recorrente tem razão.

No caso em comento, restou comprovada a existência de negativação legítima preexistente à indevida (ID.6578793). Desse modo, a existência de outras anotações afasta qualquer pretensão relativa à indenização por danos morais (Súmula 385 do STJ), cujo entendimento é dizer que não há que se falar em ofensa à honra objetiva individual quando esta já se encontra maculada, impondo-se a improcedência da ação no que concerne aos danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a sentença apenas para retirar a condenação de indenizar o recorrido por danos morais.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)